Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EMPRESÁRIO COM ELEVADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA EMPRESA. MEDIDA EXTREMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao apelado. Os apelantes requerem a revogação do benefício e a autorização da quebra de sigilo da empresa do apelado como meio de demonstrar a real capacidade financeira do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao apelado; (ii) determinar se é cabível a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa da qual o apelado é sócio, como meio de prova de sua capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2o, do CPC, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica.
4. A movimentação financeira pessoal do apelado revela capacidade contributiva incompatível com a condição de hipossuficiência presumida, afastando os critérios objetivos utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e acolhidos por este Tribunal.
5. A quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa do apelado não se justifica, por se tratar de medida excepcional, que exige a demonstração de justa causa, não configurada no caso, além de envolver terceiros estranhos à lide e não versar sobre desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916974, 0724683-56.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.

(ve)